Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 20%. LIMITE PREVISTO NOS §§2o E 3o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. DEMORA NA IMPORTAÇÃO DO MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE INERENTE À ATIVIDADE DO PLANO DE SAÚDE. PROPORCIONALIDADE.
1. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito.
2. Não se mostra relevante o argumento de que o atraso no fornecimento do medicamento se deu por culpa não imputável à apelante, tendo em vista a previsibilidade dos trâmites relacionados à importação de medicamentos, que deve estar inserida na expertise administrativa do Plano de Saúde.
3. O descumprimento da liminar no período de 15/02/2020 até data do óbito (10/03/2020) totalizou 25 dias, com multa no montante de R$500,00 (quinhentos reais) por dia. Assim, o valor alcançado não se mostra desproporcional ou excessivo e está dentro dos parâmetros fixados por este egrégio Tribunal de Justiça.
4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do recurso especial interposto pelo Plano de Saúde réu, majorou os honorários sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento), destacando expressamente a observância aos limites dos §§ 2o e 3o do Art. 85 do Código de Processo Civil.
5. Quanto aos honorários recursais, a norma do CPC é clara ao determinar a majoração dos percentuais permitidos em lei, inexistindo a possibilidade de se fixar percentual sobre o percentual fixado na instância ordinária, como sugere equivocadamente o apelante.
6. Negou-se provimento à apelação.